Tribunal: TCU
Processo: 029.018/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra João Carvalho dos Reis (ex-prefeito) e Wllington Jorge dos Santos (ex-secretário de Saúde de Sítio Novo/MA), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para as obras de ampliação da UBS Raimundo Francisco de Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para as obras de ampliação da UBS Raimundo Francisco de Sousa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. João Carvalho dos Reis e Wllington Jorge dos Santos; 9.2. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.